Tribunal: TJPA
Processo: 0001308-11.2010.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível Isolada
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-10-15

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. PEDIDO INDEFERIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. JULGADO MONOCRÁTICAMENTE COMO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DE MULTA DO §4º DO ART. 1.021 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.I - É visível o caráter meramente protelatório do recurso, visto que todos os argumentos trazidos já foram analisados detalhadamente por esta Relatora na decisão monocrática de fls. 1080/1081 e na decisão de fls. 1103/1104 que julgou os embargos.II - Nota-se que o presente recurso é abusivo, pois não inova em nenhum dos argumentos e repete exatamente o teor de todos os pedidos já analisados por esta Relatora.III ? Portanto, com base no artigo 1.021, §4º do CPC, aplico a multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.IV - Recuso Conhecido e Não Provido, com aplicação de multa.

Inteiro teor:
AC
AC
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0001308-11.2010.8.14.0301
AGRAVANTE: SMBR - HOTELARIA E TREINAMENTO LTDA
AGRAVANTE: ROBERTO MARQUES DE SOUZA RODRIGUES
AGRAVANTE: ESPOLIO DE MARCIA MARIA ANDRADE
ADVOGADO: LIDIANE DIAS DA CUNHA
AGRAVADO: EDSON RAYMUNDO PINHEIRO DE SOUZA
APELADO: MARIA DE NAZARE SILVA DE SOUZA FRANCO
ADVOGADO: ANTONIO CARLOS AIDO MACIEL
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. PEDIDO INDEFERIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. JULGADO MONOCRÁTICAMENTE COMO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DE MULTA DO §4º DO ART. 1.021 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I -
É visível o caráter meramente protelatório do recurso, visto que todos os argumentos trazidos já foram analisados detalhadamente por esta Relatora na decisão monocrática de fls. 1080/1081 e na decisão de fls. 1103/1104 que julgou os embargos.
II -
Nota-se que o presente recurso é abusivo, pois não inova em nenhum dos argumentos e repete exatamente o teor de todos os pedidos já analisados por esta Relatora.
III -
Portanto, com base no artigo 1.021, §4º do CPC, aplico a multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.
IV -
Recuso Conhecido e Não Provido, com aplicação de multa.
ACORDÃO

Acórdão os Exmos. Srs. Desembargadores, que integram a Turma Julgadora da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, Conheceram do Recurso interposto e Negaram Provimento nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Essa sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Des. Ricardo Ferreira Nunes, integrando a Turma Julgadora: Des. Ricardo Ferreira Nunes, Desa. Gleide Pereira de Moura e Desa. Eva do Amaral Coelho, 27ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual, iniciada em 15 de setembro de 2020, 14h e finalizada em 22 de setembro de 2020, 13h59min.
DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0001308-11.2010.8.14.0301
AGRAVANTE: SMBR - HOTELARIA E TREINAMENTO LTDA
AGRAVANTE: ROBERTO MARQUES DE SOUZA RODRIGUES
AGRAVANTE: ESPOLIO DE MARCIA MARIA ANDRADE
ADVOGADO: JULIETTE NAYANA SÁ DE ABREU
ADVOGADO: LIDIANE DIAS DA CUNHA
AGRAVADO: EDSON RAYMUNDO PINHEIRO DE SOUZA
APELADO: MARIA DE NAZARE SILVA DE SOUZA FRANCO
ADVOGADO: ANTONIO CARLOS AIDO MACIEL
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno de fls.1105/1116 interposto por
SMBR - HOTELARIA E TREINAMENTO LTDA, ROBERTO MARQUES DE SOUZA RODRIGUES e ESPOLIO DE MARCIA MARIA ANDRADE
, visando modificar a decisão proferida por esta Relatora que negou provimento ao recurso de embargos de declaração.

A decisão agravada negou provimento aos embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que indeferiu o pedido anulação de acórdão já transitado em julgado, por supostas irregularidades na publicação.

Sustenta-se novamente a nulidade do Acórdão nº 185.835, o qual teria sido publicado em nome da antiga advogada, deixando de observar o substabelecimento juntado, bem como violação do princípio da primazia do mérito. Requer a reconsideração da decisão através do juízo de retratação ou que o recurso seja conhecido e provido.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0001308-11.2010.8.14.0301
AGRAVANTE: SMBR - HOTELARIA E TREINAMENTO LTDA
AGRAVANTE: ROBERTO MARQUES DE SOUZA RODRIGUES
AGRAVANTE: ESPOLIO DE MARCIA MARIA ANDRADE
ADVOGADO: JULIETTE NAYANA SÁ DE ABREU
ADVOGADO: LIDIANE DIAS DA CUNHA
AGRAVADO: EDSON RAYMUNDO PINHEIRO DE SOUZA
APELADO: MARIA DE NAZARE SILVA DE SOUZA FRANCO
ADVOGADO: ANTONIO CARLOS AIDO MACIEL
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A decisão agravada foi a que negou provimento aos embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que indeferiu o pedido anulação de acórdão já transitado em julgado, por supostas irregularidades na publicação.

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos acostados, verifico que as alegações do ora agravante não merecem prosperar, pois como já detalhadamente explicado na decisão monocrática de fls. 1080/1081, ¿
advogada Juliette Nayana Sá de Abreu juntou procuração, mas em nenhum momento renunciou ou substabeleceu, portanto, ainda estava constituída nos autos no momento em que o Acórdão foi proferido, não havendo justificativa para tornar sem efeito a publicação ou a certidão de trânsito e julgado, muito menos devolução do prazo.
¿.

Ainda, os advogados Alexandre Barbosa Lisboa e José Milton de Lima Sampaio sequer estavam habilitados nos autos para requerer publicação em seus nomes, visto que foram substabelecidos por advogado irregular.

Posto isso,
é visível o caráter meramente protelatório do recurso, visto que todos os argumentos trazidos já foram analisados detalhadamente por esta Relatora na decisão monocrática de fls. 1080/1081 e na decisão de fls. 1103/1104 que julgou os embargos.

O CPC em seu artigo 1.021 prevê a aplicação de multa em casos em que o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente

em votação unânime:
§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

Assim, nota-se que o presente recurso é abusivo, pois não inova em nenhum dos argumentos e repete exatamente o teor de todos os pedidos já analisados por esta Relatora. Sobre o assunto a lição de Luiz Henrique Volpe Camargo1,
ipsi literis
:
10. Multa. Se houver abuso do direito de recorrer, que se caracterizará pela interposição de agravo interno sem a alegação de usurpação competência do órgão colegiado; ou sem a alegação de existência de distinção; ou sem a alegação de superação do paradigma decisório invocado, caberá ao órgão colegiado, com razão, punir o agravante com multa na forma do § 4.º do art. 1.021. A multa somente poderá ser aplicada em votação unânime.

De igual forma a jurisprudência emanada dos Tribunais Superiores, veja-se:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO NCPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 182 DO STJ.
APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC
. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
MULTA PELA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MANTIDA
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. De acordo com o NCPC, a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o Juiz ou o Tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, ambos do NCPC).
_______________________________
Breves comentários ao Novo Código de processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2015
3.
O agravo interno era manifestamente incabível, porque tinha por escopo apenas a revisão da matéria já tratada na decisão agravada, sem impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida.
Não cumprimento do disposto no art. 1.021, do NCPC. Multa mantida.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1592953/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)

Portanto, com base no artigo 1.021, §4º do CPC, aplico a multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.

Tratando-se de recurso manifestamente improcedente, por tudo o que foi exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora